Tribunal: TCU
Processo: 010.809/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2869/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de monitoramento das recomendações assinadas no Acórdão 1179/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, à Secretaria-Geral e à Secretaria Especial de Administração, ambas da Presidência da República, para análise e implementação, no prazo de 90 dias, de medidas concernentes a despesas com Cartões de Pagamento do Governo Federal; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (60 dias) apresentado pela Secretaria-Geral da Presidência da República à peça 13 (22/11/2022) para implementação da deliberação, o qual a Seproc propôs deferir (peça 16); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder à Secretaria-Geral e à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República prazo adicional de 60 dias, contados de 22/11/2022, para implementação das medidas assinadas no Acórdão 1179/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 010.809/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Administração da Presidência da República (sa/sg); Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.